Tribunal: TJDFT
Processo: 0720884-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DE EX-COMPANHEIRA. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE FAMILIAR. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE OU CONTRATAÇÃO DE SIMILAR. NÃO ATENDIMENTO AO BINÔNIO NECESSIDADE DA ALIMENTANDA E CAPACIDADE DO ALIMENTANTE. ADEQUAÇÃO.
1. De acordo com o artigo 1.694 do Código Civil, [P]odem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. 1.1. Para a fixação dos alimentos é necessário observar-se o binômio necessidade-capacidade, analisando-se as necessidades do alimentando e a capacidade de contribuir do alimentante. 1.2. Os alimentos devidos entre ex-conviventes ostentam caráter excepcional e transitório, devendo ser fixados por prazo determinado, ressalvada a hipótese em que o cônjuge requerente não mais reúna condições de se inserir no mercado do trabalho ou de readquirir sua autonomia financeira. Precedentes.
2. Observa-se, no caso concreto, que a agravada se encontrava temporariamente impossibilitada de exercer atividade laboral, faz uso exclusivo do imóvel onde residia o ex-casal e teve deferido a seu favor alimentos provisórios de 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos do agravado. 2.1. A inclusão de dependente em plano de saúde fornecido pelo empregador se encontra submetida à observância das regras previstas nas cláusulas do contrato de adesão celebrado, não tendo sido demonstrada de plano a possibilidade de manutenção da ex-companheira. 2.2. A fixação de alimentos a ex-companheira busca assegurar que a alimentanda tenha condições de se manter de forma digna sem que o rompimento do vínculo conjugal implique situação de desamparo, o que não significa que o mesmo padrão de vida experimentado na constância da união deva ser mantido.
3. Demonstrado que o quantum fixado a título de alimentos provisórios à agravada atende ao binômio necessidade e possibilidade, inviável sua majoração com o pagamento de plano de saúde privado.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.